Tribunal: TJDFT
Processo: 0728448-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728448-06.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ODETE MARTINS DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA, EXPURGOS E JUROS. SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS. ATRIBUIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RETIRADAS PERIÓDICAS DE VALORES. HIPÓTESES PERMISSIVAS. EXERCÍCIO DE FACULDADE DA PARTICIPANTE. NÃO COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Diante das atribuições legalmente definidas ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP e às instituições bancárias pela Lei Complementar n.o 26/1975, Decreto n.o 78.276/1976 e Decreto n.o 4.751/2003, vislumbra-se que o Banco do Brasil carece de legitimidade passiva quanto a pedidos que envolvam discussão de juros e correção monetária e expurgos sobre o saldo de conta individual do PIS-PASEP. 2. Por ser o responsável em concretizar o processamento da solicitação de saque e consequente pagamento, resulta evidente possuir o BANCO DO BRASIL legitimidade passiva quanto à pretensão da autora atinente à restituição de eventuais saques indevidos operacionalizados em sua conta individual. 3. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 4. Não ocorre prescrição quando não decorrido dez anos entre a ciência do participante quanto ao saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação. 5. Não tendo o Banco do Brasil se desincumbido de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, de forma a demonstrar a alegação de que os saques e retiradas ocorreram dentro das hipóteses permissivas ou mediante solicitação e exercício de faculdade pela autora, impõe-se manter sua obrigação ao ressarcimento das quantias indevidamente retiradas de sua conta individual junto ao PASEP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar de ilegitimidade passiva parcialmente acolhida. O recorrente alega que a decisão impugnada ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do CPC, sustentando que nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP a parte passiva deve ser composta, unicamente pela União Federal, eis que só cabe a este ente realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária; b) artigo 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei no 4.751/2003, sob o argumento de que o Banco de Brasil apenas executa as normas provenientes do Conselho Diretor do PIS/PASEP, ao qual, de fato, compete a gerência do citado Fundo. Acrescenta que a instituição financeira ora recorrente apenas segue as normas estabelecidas pela legislação regulamentadora do fundo PASEP, de modo que o Conselho Diretor instituído pelo Ministério de Estado da Fazenda é órgão que delibera sobre o cálculo de atualização monetária do saldo credor das contas individuais dos participantes e, inclusive, resolve os casos omissos quanto aos pedidos de saques de quotas do PIS/PASEP. Requer que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 7o, §§6o e 10o, parágrafo único, do Decreto Lei n 4.751/2003. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023